Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-27.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALBAROAMENTO LATERAL. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente seu pedido e procedente o pedido contraposto, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 6.500,00, a título de danos materiais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente ausência de defesa tempestiva do segundo requerido, devendo ser aplicado os efeitos da revelia, pois a contestação apresentada pelo primeiro requerido não aproveita o segundo. No mérito, argumenta que “A tese de que o Autor teria ingressado de forma abrupta em via preferencial e, portanto, seria o causador do acidente, não encontra qualquer respaldo nas provas apresentadas. Pelo contrário, as imagens revelam que o caminhão, ao invés de manter sua trajetória na via preferencial, invadiu a pista de desaceleração onde o veículo do Autor já se encontrava, resultando na colisão lateral”. Por fim, requer a procedência de seu pedido.
3. Foram ofertadas contrarrazões. Deferida a gratuidade de justiça (ID 79747565).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão cinge-se em analisar a dinâmica de acidente de trânsito, com responsabilidade pelo pagamento dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil, a contestação apresentada por um dos litisconsortes passivos aproveita aos demais, salvo quando fundada em matéria exclusivamente pessoal. Assim, no presente caso, em que a defesa da empresa de transporte se baseia em argumentos comuns à relação jurídica discutida (inexistência de culpa no acidente) tais fundamentos estendem-se também ao funcionário condutor, que figura no polo passivo em litisconsórcio. Dessa forma, a contestação apresentada por um dos requeridos deve ser considerada em favor de ambos. Ademais, ainda que houvesse a revelia, que possui presunção relativa, prevalece o princípio da livre convicção do julgador, não estando a autora dispensada de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega.
6. Narra o autor em sua exordial, em síntese, que conduzia seu veículo GM - Chevrolet/Cruze pela SPMS LT. 3, Setor de Postos e Motéis, Sul, Núcleo Bandeirante, quando teve seu veículo violentamente abalroado na traseira pelo Caminhão Volvo/FH 460 6X2T. Afirma que a colisão foi causada pela imperícia do primeiro requerido que no momento do acidente estava dirigindo o caminhão, sendo que inclusive assumiu a responsabilidade, mas vem protelando em pagar os reparos no veículo sinistrado.
7. Conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
8. No caso, é incontroverso que a parte, o segundo recorrido, trafegava pela via principal e detinha preferência de passagem em relação ao recorrente, o qual se encontrava em via secundária que interceptava aquela.
9. Conforme se extrai das fotografias/vídeos acostados aos autos (IDs 79737364 a 79737368 e 79737380 a 79737382), a colisão ocorreu na lateral do veículo Chevrolet/Cruze, evidenciando que o recorrente iniciou a travessia sem dispor de tempo e espaço suficientes para completar a manobra de forma segura, interceptando a trajetória do veículo que detinha a preferência. Inclusive, ao contrário do que alega o recorrente, seu veículo estava em uma pista auxiliar de aceleração para o ingresso na pista principal e não se evidencia quaisquer elementos comprobatórios de que o caminhão Volvo/FH 460 6X2T tenha invadido a pista auxiliar.
10. Infere-se, portanto, que o recorrente demonstrou imprudência ao negligenciar seu dever de cuidado no trânsito, uma vez que lhe competia verificar, antes de ingressar na via, cuja preferência era de quem já ali transitava, se a ação não representaria risco aos demais usuários, prevenindo, assim, a ocorrência de acidentes. Assim, escorreita a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 34 e 36.